Tribunal: TJES
Processo: 0003793-17.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003793-17.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL PIEKARZ e outros

APELADO: RUILANA DA PENHA BRAZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EME
NTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
DE DOAÇÃO. ERRO DE INTERPRETAÇÃO PELO
CARTÓRIO
. EXCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE
DO SEGUNDO RECORRENTE. PRAZO DECADENCIAL. 04 ANO
S
. ANULAÇÃO DA DOAÇÃO. ART. 178,
§ 9º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REPRODUZIDO PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Preliminar de intempestividade recursal:
N
ão
havendo
elementos acerca da data do registro da ciência da decisão
que julgou os embargo de declaração
, sobretudo porque consta certidão expedida pela Secretaria que vai em sentido contrário
à
s alegações da recorrida,
confirmando
que a apelação é tempestiva e o último dia do prazo seria dia
09.10.2023
, data em que foi interposta a apelação,
deve a mesma ser
consider
ada
tempestiva.
Preliminar rejeitada
.
2. Mérito:

A
pretensão dos recorrentes é dar interpretação diversa do que foi estabelecido na escritura pública de doação (fl.11/12), o que se reveste na realidade em retificação de parte da escritura pública para excluir a recorrida, por não mais estar casada com o filho dos doadores.
3.

Assim, em que pese os argumentos utilizados pelos recorridos,
não há como acolher a tese autoral, principalmente

pela aplicação

d
a teoria da
acto nata,
considerando a data de
25.10.2016 quando realizada a escritura pública
de retificação imobiliária e divisão e demarcação amigável do imóvel rural,
pois teria sido este o momento que tomaram conhecimento da inconsistência da informação do documento público anterior.
4.

Isso porque o caráter de publicidade foi dado na escritura pública de doação quando todos os cônjuges dos filhos dos doa
do
res foram contemplados naquele ato, não fazendo sentido interpretar de forma diversa em relação à recorrida, tão somente porque se reparou judicialmente do segundo recorrente
posteriormente
.
5.

Desta forma, entendo que o documento está revestido de todas as formalidades, não havendo vícios aparentes.
E quanto ao pedido de retificação do registro, verifica-se que o direito foi alcançado pela decadência, uma vez que a escritura pública de doação foi formalizada em 06.07.1999 quando já transcorrido prazo de 04 (anos),
conforme previsão do
art. 178, § 9º, inciso V, do Código Civil de 1916, vigente à época da doação e reproduzido pelo Código Civil de 2002
.
6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003793-17.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL PIEKARZ, HENRIQUE PIEKARZ

Advogados do(a) APELANTE: FRANCIELI ANGELI - ES23713-A, THAINANN SESANA MARCHESINI - ES20078-A, ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A
Advogados do(a) APELANTE: FRANCIELI ANGELI - ES23713-A, THAINANN SESANA MARCHESINI - ES20078-A, ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A
APELADO: RUILANA DA PENHA BRAZ

Advogado do(a) APELADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

VOTO

(Preliminar de Intempestividade recursal)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões, a recorrida alega a preliminar de intempestividade
recursal.
Narra
que os recorrentes registraram ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração em
15.09.2023
, iniciando, assim, a fluência do prazo recursal
em
18.09.2023

(
segunda-feira), findando em
06.10.2023
, considerando o prazo recursal de 15 dias.
Portanto,

considerando que
os recorrentes somente interpuseram o recurso de apelação no dia
09.10.2023
,
o recurso é intempestivo.

Pois bem.

Analisando os autos eletrônicos, não encontrei elementos acerca da data do registro da ciência da decisão, sobretudo porque consta certidão expedida pela Secretaria que vai em sentido contrário das alegações da recorrida, afirmando que a apelação é tempestiva e o último dia do prazo seria dia
09.10.2023
, data em que foi interposta a apelação. Portanto, considero a mesma tempestiva.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Na origem,
alegam os recorrentes que em
06.07.1995
, o primeiro apelante
Miguel Piekarz
(já falecido) e sua esposa (Elza Cosme Piekarz) (já falecida) resolveram celebrar escritura pública de doação em favor dos filhos com a finalidade de adiantamento da legitima, reservando para si o usufruto, constando também o nome da apelada, tão companheira do segundo recorrente
Henrique Piekarz
.

Ocorre que os recorrentes alegam que não tinham a intenção de doar o bem a ambos, mas tão somente a seus filhos, especialmente porque a recorrida era companheira, vindo a se casar somente em
28.09.1996
e a separação judicial em
20.11.1998
. Assim, requereram a retificação do registro,
diante do erro de interpretação dada pelo Cartório no momento de promover o registro da escritura pública de doação ao
contemplar
como beneficiária a apelada.

Pois bem.

Nas palavras do professor Cristiano Chaves: “
Doação é ato de disposição gratuita da coisa, decorrente do exercício do direito de propriedade. Destarte, é uma liberalidade, praticada pelo titular ainda em vida.”
1

E diferentemente do que ocorre no contrato de compra e venda, [...]

na doação, o consentimento dos descendentes é despiciendo para fins de aferição do plano de validade, haja vista que qualquer controle apenas será exercitado ao tempo da abertura da sucessão. Vale dizer, a doação de ascendente para descendente é válida e eficaz, apenas gerando, em consequência, a antecipação da legítima. Por isso, pode um pai doar, validamente, para um (ou alguns) de seus filhos, sem a aquiescência dos outros, sabendo que o ato importará em adiantamento da herança, com necessidade de futura colação.
2

Neste contexto, analisando os autos,
verifico que a pretensão dos recorrentes é dar interpretação diversa do que foi estabelecido na escritura pública de doação (fl.11/12), o que se reveste na realidade em retificação de parte da escritura pública para excluir a recorrida, por não mais estar casada com o filho dos doadores.

Assim, em que pese os argumentos utilizados pelos recorridos, não há como acolher a tese autoral, principalmente pela aplicação da teoria da
acto nata,
considerando a data de
25.10.2016
quando realizada a escritura pública
de retificação imobiliária e divisão e demarcação amigável do imóvel rural,
pois teria sido este o momento que tomaram conhecimento da inconsistência da informação do documento público anterior.

Isso porque o caráter de publicidade foi dado na escritura pública de doação quando todos os cônjuges dos filhos dos doa
do
res foram contemplados naquele ato, não fazendo sentido interpretar de forma diversa em relação à recorrida, tão somente porque se reparou judicialmente do segundo recorrente.

Desta forma, entendo que o documento está revestido de todas as formalidades, não havendo vícios aparentes.
E quanto ao pedido de retificação do registro, verifica-se que o direito foi alcançado pela decadência, uma vez que a escritura pública de doação foi formalizada em
06.07.1999
quando já transcorrido prazo de 04 (anos).

Dispõe o art. 178, § 9º, inciso V, do Código Civil de 1916, vigente à época da doação, que o prazo para anular ou rescindir os contratos, para a para a qual se não tenha estabelecido menor prazo, prescreve em 04 (quatro) anos,
in verbis
:

Art. 178.
Prescreve
: [...] § 9º
Em quatro anos
: [...] V.
A ação de anular ou rescindir os contratos
, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

No mesmo sentido
,
o texto foi reproduzido

n
o art. 178, do Código Civil de 2002,
prevendo
ser de
quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico.

Dessa forma, considerando que a doação se efetivou em 1999 e a presente ação somente fora proposta em 2017, o respectivo direito encontra-se fulminado pela decadência.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

para 15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da causa
.

É como voto.

1
FARIAS. Cristiano Chaves. Curso de Direito Civil. Contratos – Teoria Geral e contratos em espécie. Volume 4. 5ª edição. Editora Atlas. 2015. Pag. 703.

2
Op. cit. Pag. 740.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.